Tribunal: TJDFT
Processo: 0754175-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Agravo em Execução, com pedido de tutela de urgência, interposto por WANDERLEY DE SOUSA DIAS, assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em face de decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais, que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária ao apenado, em cumprimento de pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil. A decisão recorrida foi proferida em 26/06/2023 e o recurso recebido pelo juízo a quo em 30/06/2023. Alega-se, em síntese, violação ao art. 117, III, da LEP, que prevê a possibilidade de concessão de prisão domiciliar a apenado com filho menor ou deficiente físico ou mental, aplicável também a condenados em regime fechado, conforme precedentes do STF e STJ. Argumenta que “In casu, as circunstâncias apuradas pela Seção Psicossocial da VEP, movs. 30.1, demonstram a necessidade de concessão de prisão domiciliar para o apenado, a fim de conferir efetividade aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral das filhas, uma criança e a outra apesar de possuir 18 anos, é paciente psiquiátrico com grave quadro crônico, com diagnóstico de transtorno de personalidade, que demanda vigilância 24 horas, em prol da própria integridade física da mesma. O Relatório indica ainda que as filhas estão atualmente sob os cuidados exclusivos da mãe, que também é esposa do sentenciado. No entanto, a mãe enfrenta uma grave condição cardíaca e aguarda Transplante Cardíaco (no ICDF). Além disso, devido à sua condição de saúde, ela não tem condições de sustentar a família, pois apesar receber o Benefício de Prestação Continuada/BPC, uma parte significativa é descontada para o pagamento de um empréstimo consignado, portanto, o que torna o valor recebido insuficiente para sustentar o núcleo familiar”. Requer, então, a concessão de tutela de urgência mediante decisão liminar concessiva de prisão domiciliar ao agravante, com expedição de alvará de soltura, ainda que mediante monitoração eletrônica. Anotada distribuição por prevenção. Autos conclusos hoje, 19/12/2023. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez que próprio, tempestivo e isento de preparo. Quanto à tutela de urgência requerida, a par da ausência de previsão legal em recurso de agravo de execução, não estão presentes seus requisitos, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, o próprio decurso de prazo da decisão recorrida, proferida em 26/06/2023, já afasta o requisito do perigo de dano. Já se passaram quase 6 meses da decisão, sem atualização do contexto atual que embasou o pedido. Ademais, não ficou demonstrado o requisito da probabilidade do direito. Conforme assentado na decisão impugnada, Id 54614345, págs. 165-167, o Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto e fechado, desde que comprovada sua imprescindibilidade no ambiente doméstico. No caso, todavia, a alegada imprescindibilidade não ficou demonstrada. Não há indício nos autos de que a esposa do sentenciado, responsável pelas filhas, possua doença incapacitante, e há comprovação, por outro lado, de que ela recebe benefício de assistência social, BPC, de modo que carece de lastro a alegação de ausência de renda no núcleo familiar do sentenciado. Assim sendo, ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator